Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-17.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
–
OMISSÃO
NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1010559-17.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:
ENZO BRITO DE SOUZA

EMBARGADA:
TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENZO BRITO DE SOUZA,
visando sanar suposto vício de omissão/contradição constante do acórdão de Id. 57117485, que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso do ora embargante para declarar a inexistência do débito.

Em suas razões de Id. 58006015, o embargante, em síntese, sustenta que o julgado apresenta vício de omissão/contradição
quanto à configuração dos danos morais, sustentando que teve sua linha telefônica bloqueada indevidamente em razão do débito reclamado.

Assevera que a
responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa e, na hipótese dos autos, evidenciou-se a falha na prestação do serviço com a realização de indébito, configurando o ato ilícito.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada para reconhecer a ocorrência do dano moral e o direito a percepção de indenização, pugnando pelo expresso pronunciamento acerca de evetual afronta direta a lei 8.078/90, artigos 6o e 14, §2o, artigo 5o, V, da CF/88 e artigos 186 e 927 do CC.

A embargada apresentou contrarrazões no Id. 59699972, pugnando pela negativa de seguimento do recurso ante a sua inadmissibilidade.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
ENZO BRITO DE SOUZA,
visando sanar suposto vício de omissão/contradição constante do acórdão de Id. 57117485, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a cobrança indevida, porquanto em duplicidade, faz-se necessário declarar a sua inexigibilidade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau nesse ponto.

“Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão do nome dessa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.”
(N.U 0030895-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)
”.

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
omissão, após a leitura das razões recursais, nota-se que a despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configuram os vícios alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se a inexigibilidade de débito e suspensão do serviço de telefonia.

Embora o embargante alegue a existência de vício,
conforme restou demonstrado, muito embora configurada a cobrança irregular, não restou evidenciada a ocorrência do bloqueio da linha telefônica, não estando, portanto, configurado o dever de indenizar.

Desse modo, não há falar em omissão ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020